Tribunal: STF
Processo: Rcl 73643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSO DE REVISTA PROVIDO PELO TST. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Jundiaí/SP, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0012017-44.2023.5.15.0188, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pela parte beneficiária contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de Jundiaí, este como tomador dos serviços. 
 
    3. Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao analisar lides dessa natureza, tem afastado a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, descumprindo o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e desrespeitando o que decidido nos paradigmas apontados.
 
    4. Afirma que, no âmbito da decisão reclamada, aquela Corte imputou responsabilidade ao Município de Jundiaí de forma automática e sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do ora reclamante e o inadimplemento trabalhista, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.
 
    5. Alega que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública e que, ao atribuir à Administração o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema.

    6. Informa que, no âmbito da Rcl nº 56.167/SP, envolvendo a mesma controvérsia, este STF julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e determinar que outra fosse proferida em observância aos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    7. Requer seja julgado, de imediato e monocraticamente, procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante, devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    11. No presente caso, o reclamante aponta, como questão jurídica central, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. A presente reclamação foi ajuizada em 08/11/2024, tendo como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação subsidiária do Município de Jundiaí, na forma em que fixada em sentença (e-doc. 4).

    12. Observa-se, todavia, que em 28/08/2025, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelo ente municipal, para excluir a condenação subsidiária que lhe fora imposta, em acórdão assim ementado (destaques acrescidos):
“RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 246 (RE Nº 760.931). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1118 (RE Nº 1.298.647). COMPORTAMENTO NEGLIGENTE OU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. RECONHECIDA. 
I. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 246 (RE 760.931), consolidou e reafirmou o entendimento anteriormente pacificado na ADC nº 16, fixando a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93" (Leading case RE nº 760.931). Posteriormente, a SBDI-1 do TST, instada a se manifestar sobre o ônus da prova, assentou que caberia ao ente público o encargo de demonstrar o cumprimento das obrigações legais relativas à fiscalização dos contratos de prestação de serviços. Diante de uma multiplicidade de recursos extraordinários versando sobre a questão da transferência do ônus da prova à administração pública, o STF afetou a matéria ao Tema 1118, tendo como leading case o RE nº 1.298.647-SP.
II. O julgamento do mérito do Tema 1118 foi concluído pelo Plenário do STF em 13 de fevereiro de 2025, ocasião em que fixada, por maioria, a seguinte tese: “1. Não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a administração pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior". 
III. Ressalvadas as situações dos itens 2, 3 e 4, não se configura responsabilidade subsidiária nas seguintes hipóteses: (a) quando se aplicar, em desfavor da administração pública, regra de inversão do ônus da prova; (b) quando há apenas registro de ausência ou de insuficiência probatória quanto à fiscalização do contrato administrativo; (c) quando se presume automaticamente a culpa da administração diante do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.
IV. No caso destes autos, o Tribunal Regional manteve a condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária ante a constatação de que a documentação colacionada não é suficiente para demonstrar a prática de providências necessárias e adequadas para que os direitos trabalhistas dos empregados fossem assegurados. Não se depreende do acórdão regional, entretanto, a comprovação, pela parte reclamante, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poder público, na forma exigida no item I do Tema de Repercussão Geral nº 1118.
V. Recurso de revista de que se conhece por afronta ao art. 5º, II, da Constituição da República, e a que se dá provimento para excluir a condenação subsidiária imposta à administração pública.”

    13. Dessa forma, o provimento do Recurso de Revista pelo TST — ao reformar o acórdão do Recurso Ordinário e excluir a condenação subsidiária do Município de Jundiaí — implicou na perda do objeto da presente reclamação, cuja finalidade era, justamente, a cassação do referido acórdão, prolatado pelo Tribunal Regional.

    14. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por  perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.  Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda  Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator